Tribunal: STF
Processo: ARE 1375152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - SEGUNDO RECURSO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - VIA INADEQUADA - PRIMEIRO APELO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE —VIDA DO AGENTE A SER DEFENDIDO QUE NÃO FOI POSTA EM RISCO - RÉU QUE BUSCOU UNICAMENTE CEIFAR A VIDA DAS VÍTIMAS - CRIME IMPOSSÍVEL - MANIFESTA INEFICÁCIA DO MEIO (ARMA) - NÃO OCORRÊNCIA - ACUSADO QUE CHEGOU A DISPARAREM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS - PROVAS TESTEMUNHAIS - COMPROVAÇÃO - PENA CORPORAL - APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO - INCABIMENTO - RÉUS QUE PERCORRERAM TODO O INTER CRIMINIS - NÃO CONSUMAÇÃO POR RAZÕES ALHEIAS AS VONTADES DOS DENUNCIADOS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. - Nos termos do que aduz a doutrina e jurisprudência, para se impugnar a decisão que aplica a pena de multa em desfavor do jurado faltoso deve ser impetrado mandado de segurança. - Não é contrária à prova dos autos a decisão que não reconheceu em favor de um dos réus a legítima defesa de terceiro, vez que não restou comprovado que o agente a ser defendido teve a sua vida ou integridade física posta em risco - Inviável se falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio nos casos em que, embora ausente laudo pericial na arma utilizada no intento, pois esta não foi localizada, as vítimas e testemunhas tenham narrado com clareza que o réu chegou a efetuar disparo em face de um dos ofendidos. - Tendo os agentes percorrido todo o inter criminis, não há que se falar em aplicação da causa de redução referente à tentativa em sua fração máxima, vez que os crimes somente não se consumaram por razões alheias à vontade dos réus. - Presentes as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, deve ser reconhecida na espécie a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio tentado. V.V. Fica caracterizado o concurso formal impróprio entre os crimes de homicidio se decorreram os resultados de uma só ação, tendo o agente agido com desígnios autônomos, já que se pretendia matar duas vítimas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente